Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741235-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Ciente das contrarrazões acostadas no Id no. 55676629. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, conforme certidão de Id no. 55237691. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador